Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011164-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), WALDIR PESSINI - CPF: 247.570.470-53 (AGRAVANTE), ANA LUCIA PESSINI - CPF: 005.791.871-60 (AGRAVANTE), JONAS ADRIANO PESSINI - CPF: 003.364.251-63 (AGRAVANTE), JULIANA CASTILHO - CPF: 007.320.301-70 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), SEMEAR SEMENTES AGUA BOA LTDA - EPP - CNPJ: 24.983.629/0001-67 (AGRAVADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULIO OLIVIO PESSINI (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ELISA JOST - CPF: 011.875.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011164-25.2024.8.11.0000 – Agua Boa.

Agravante:
Waldir Pessini e outros

Agravada:
Semear Semente Agua Boa

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTOCOMPOSIÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURIDICO – ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO

– DESCABIMENTO – – INÉPCIA DA PEÇA EXECUTIVA –

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADOS - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –

RECURSO DESPROVIDO.

O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e duas testemunhas em que reconhecem o débito no valor indicado e pactuaram a forma de quita-lo, é título hábil ao manejo da ação de execução, sendo

que

eventual obrigação

anterior que lhe deu origem, não implica em defeito do negócio jurídico, a inquinar a

validade ou eficácia da obrigação confessada pelo devedor.

A mera alegação de que a vontade externada na formação do negócio jurídico (instrumento particular de confissão e novação de dívida) está maculada por vício de consentimento ( coação ) não é bastante para invalidar o ato, sendo imprescindível a comprovação do defeito, não demonstrado no caso.

Deve ser mantido o contrato de confissão de dívida se não verificado qualquer irregularidade ou vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, principalmente se restar demonstrado nos autos que este foi livremente assinada pelas partes.

Não há que se falar em prescrição, quando a ação executiva lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, foi ajuizada dentro do quinquênio legal, nos termos do §5o do art. 206 do CPC.

O cumprimento de sentença se limita, estritamente, àquilo que foi estabelecido pelo juízo, no caso, a decisão homologatória de auto composição extrajudicial, não se admitindo produção de provas, própria da fase de conhecimento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011164-25.2024.8.11.0000 – Agua Boa.

Agravante:
Waldir Pessini e outros

Agravada:
Semear Semente Agua Boa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Waldir Pessini e outros
, em face da decisão interlocutória proferida pela MM Juiz de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Água Boa,
nos autos do cumprimento de sentença
, manejado por
Semear Semente Agua Boa
, que indeferiu a impugnação ao excesso de execução, nulidade do titulo e prescrição.

Inconformados, sustentam os agravantes a nulidade do titulo executivo que lastreia o cumprimento de sentença, porque fundamentado em instrumento particular de contrato de confissão e novação de divida elaborado de maneira irregular.

Seguem, alegando que a lavratura do contrato se deu mediante coação, porque o suposto executado não possui documento relativo a eventuais dívidas passadas, constituindo titulo incerto, ilíquido e inexigível, ante a falta de origem da dívida.

Apontam, também, a inépcia da execução e nulidade da procuração por carecer de requisitos essenciais, além da ilegitimidade passiva da executada Juliana Castilho, que alega ter sido obrigada a apor sua assinatura no instrumento de confissão de divida.

Advogam, ainda, o cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de provas pleiteadas.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da decisão agravada a fim de que seja extinta a execução.

Sem pedido de tutela provisória recursal.

Sem informações.

Contraminuta pela agravada no id n. 212792667 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011164-25.2024.8.11.0000 – Agua Boa.

Agravante:
Waldir Pessini e outros

Agravada:
Semear Semente Agua Boa

V O T O

Cuida-se na origem,

de cumprimento de sentença de acordo extrajudicial homologado nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta.

Cinge-se que os executados manejaram impugnação na qual defendem o excesso de execução quanto à incidência de juros moratórios, assim também, questionam a cobrança de dívida não vencida, e requestam a nulidade do título e a ocorrência da prescrição.

O juiz
a quo
rejeitou os argumentos apresentados pelos executados, determinando em seguida a expedição de mandado de busca e apreensão de 7.313,51 sacas de sojas em grãos de 60kg.

Insurgem-se os executados contra o
decisum,
alegando a nulidade do titulo executivo judicial, porque ancorado em termo de confissão de dívida

elaborado de maneira irregular, mediante coação, e sem comprovação da pactuação anterior que lhe deu origem, constituindo título inexigível. Apontam, também, a inépcia da execução, a ilegitimidade passiva da recorrente Juliana Castilho, o cerceamento de defesa e a ocorrência da prescrição.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão agravada.

Dito isso,
tem que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, os frágeis argumentos apresentados são incapazes de corroborar a nulidade do titulo executivo judicial, originário de termo de acordo (confissão de dívida) homologado por sentença.

No ponto, questionam os agravantes, a nulidade do instrumento particular
de contrato de confissão e novação de divida,
eis que não ocorreu a apresentação do contrato originário, não havendo prova da origem da suposta dívida, o que acarreta a nulidade da execução.

Deveras, o instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor, em que reconhecem o débito no valor indicado e pactuaram a forma de quita-lo, é título hábil ao manejo da ação de execução, sendo que eventual obrigação anterior que lhe deu origem, não implica em defeito do negocio jurídico, a inquinar a validade ou eficácia da obrigação confessada pelo devedor.

Outrossim, quanto a alegada arguição de invalidade do instrumento por vicio de consentimento, não se olvide

que a investigação dos negócios jurídicos subjacentes à confissão podem ser apurados, e se revisados ou anulados judicialmente, poderão afetar a validade ou a eficácia desta, porém, no caso, diante da vagueza das alegações apresentadas quanto à coação dos devedores para

assinar o instrumento de confissão e novação,

não há suporte legal a reconhecer o alegado vício de consentimento como causa de nulidade do negocio jurídico.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONFISSÃO DE DÍVIDA
– RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA O CORRESPONDENTE AO DO CONTRATO QUE SE VISA ANULAR -
SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NEGÓCIO REPRESENTOU SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA REALIDADE – DOLO NEGOCIAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– CONJUNTO PROBATÓRIO INCIPIENTE – DESNECESSÁRIA PROVA TESTEMUNHAL E PRODUÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DAS OBRIGAÇÕES DA AGROPECUÁRIA ARAGUARI COM AS DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO BOM JESUS – EVENTUAL EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO, COMO PRETENDE O APELANTE -

OBRIGAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONVERSÃO NO PAGAMENTO PARA MOEDA NACIONAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE ÚLTIMO PONTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 292, inciso II do CPC o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: “II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.”

“(...) 2.
A confissão de dívida é espécie contratual que encerra obrigação autônoma, que, em regra, é desvinculada dos antecedentes causais ou dos termos do negócio jurídico subjacente, porquanto a finalidade do negócio é justamente garantir segurança à falta de relações que não foram registradas ou novar obrigações anteriores líquidas, ilíquidas, vencidas ou vincendas, não sendo factualmente necessário, tampouco exigido por lei, que o novo pacto traga ínsita a justificativa da celebração do negócio.

3. Para a declaração de nulidade do negócio jurídico, seja por simulação (CC, art. 167), concebida como espécie de vício social, seja por dolo (CC, art. 145), entendido como hipótese de vício de consentimento, não basta meras conjecturas acerca da existência do vício, sendo imprescindível a presença de conjunto probatório consistente a respaldar a assertiva e garantir um juízo seguro, ainda que em caráter precário, no mesmo sentido”
(N.U 1006384-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

“(...)
Deve ser mantido o contrato de confissão de dívida se não verificado no contrato qualquer irregularidade ou vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, principalmente se restar demonstrado nos autos que este foi livremente assinada pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade
. (...)” (N.U 1017215-82.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, publicado no DJE 18/08/2022).
(...)” (RAC n. 1031086-82.2020.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, J. 30.01.24 - negritei,)

Quanto à prescrição do título, diz que o instrumento anterior é datado de 29.10.03, o que demonstra a incidência da prescrição da ação. Todavia, o titulo executivo que lastreia a ação executiva foi formalizado em 23.01.14 (id n. 24673510 – autos originário), sendo que a ultima parcela foi ajustada para 15.04.18, quando então passou a contar o inicio do prazo prescricional quinquenal,

e sendo o processo executivo iniciado em 21.03.19, não há que se falar em prescrição, porquanto manejada a ação dentro do quinquênio legal, nos termos do §5o do art. 206 do CPC.

No que pertine a inépcia da execução, em razão da ausência de procuração válida, e ilegitimidade passiva da executada Juliana Castilho, também não prosperam, vez que a empresa exequente encontra-se representada pelo sócio, o qual possui poderes

para agir em nome da sociedade empresaria. Demais disso, trata-se de mera irregularidade passível de correção a qualquer momento, que não inquina em nulidade a peça executiva.

Já a ilegitimidade alardeada, ancorada na alegação de que a executada Juliana Castilho foi obrigada a apor assinatura no documento, como dito, o vicio de consentimento depende de prova robusta, ausente no caso em pauta, como bem apontou a togada
a quo
“
afirma o impugnante que a executada Juliana Castilho foi forçada a apor assinatura no instrumento particular de confissão de dívida, contudo não há provas nos autos desse eventual vício de consentimento, não havendo razão para prosperar tal alegação.

Por derradeiro quando ao alegado cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado a produção das provas requestadas, como se sabe, o cumprimento de sentença se limita, estritamente, àquilo que foi estabelecido pelo juízo,

no caso, a decisão homologatória de auto composição extrajudicial, não se admitindo produção de provas, própria da fase de conhecimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024